Tribunal: TCU
Processo: 034.816/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo antigo Ministério da Cultura em razão de rejeição da prestação de contas dos recursos captados pela Gramado Eventos, Promoções, Feiras e Empreendimentos S/C, destinados à execução do projeto cultural denominado "Concertos de Primavera - Natal 2001", cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura sob o no Pronac 01-0601.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura - MinC em desfavor da entidade Gramado Eventos Promoções, Feiras e Empreendimentos S/C, de Gerson Sorgetz e de Vinícius Zorzanello em virtude de falhas na prestação de contas do projeto cultural Pronac 01-0601. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo de que as falhas constatadas no presente processo, notadamente o desarrazoado tempo entre a prestação de contas e o envio do processo ao TCU (mais de 16 anos), comprometeram o regular processamento e a apreciação desta tomada de contas especial; 9.3. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.